Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704493-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane da Silva Pinto Falqueto contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 183267367 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante, em desfavor de Anilton Francisco Pignata Alves, processo n. 0705707-86.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao executado na fase de conhecimento. Em razões recursais (Id 55632512), a agravante, em apertado resumo, busca a revogação da gratuidade de justiça para imediata instauração do cumprimento de sentença, a partir do qual poderá executar os honorários de sucumbência reconhecidos, na origem, em seu favor. Alega ter demonstrado a atual insubsistência dos motivos que ensejaram o deferimento da benesse, indicando, entre outros motivos, o fato de o autor ter recebido, no ano de 2023, renda bruta mensal que variou de R$ 7.350,73 a R$ 14.947,77. Defende a natureza alimentícia da dívida exequenda. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) O recebimento e conhecimento deste recurso de Agravo de Instrumento; Art. 1.015, Parágrafo único do Código de Processo Civil b) Liminarmente, que seja determinada a suspensão da decisão agravada; Art. 1.019, I do Código de Processo Civil/2019 c) Que seja reformada a decisão interlocutória agravada (ID 183267367) e determinada a revogação da gratuidade de justiça e o início da fase de cumprimento de sentença para satisfação do crédito alimentício; d) A intimação da parte agravada por meio do seu advogado constituído nos autos, para, querendo, contrarrazoar. Art. 1.019, III do Código de Processo Civil Preparo regular (Id 55632517). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Na hipótese, apesar de ausente certificação, verifico estar preventa a 8a Turma Cível, a qual, sob relatoria do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, julgou, em momento anterior ao manejo do presente recurso, os agravos de instrumento n. 0705707-86.2021.8.07.0005 e 0725084-24.2022.8.07.0000 interpostos, respectivamente, contra a decisão que deferiu a alienação de bem imóvel que pertencia às partes da fase de conhecimento (Id 137657538 do processo de referência) e outra que indeferiu o pedido de reserva de honorários formulado pela ora agravante (Id 129721174 do processo de referência), ambas proferidas nos autos de origem. Confira-se, aliás, as ementas dos julgados atinentes ao último recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROCESSO CUJA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FOI CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERIDO. 1. A cobrança de honorários em sede de cumprimento de sentença depende de se afastar a suspensão da sua exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC. 2. A suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários não decorre automaticamente da alienação de bem pertencente ao agravado, mas da demonstração de modificação de sua situação financeira que conduziu a concessão da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1633805, 07250842420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Inexistindo o vício da omissão apontado, o recurso deve ser rejeitado. 2. A decisão de origem, objeto do agravo de instrumento, é uma interlocutória na qual não foram fixados honorários, por isso indevida a sua majoração na instância recursal. Precedente: "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) 3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão 1655922, 07250842420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a distribuição anterior dos agravos de instrumento n. 0705707-86.2021.8.07.0005 e 0725084-24.2022.8.07.0000 determina a prevenção da 8a Turma Cível e do eminente Des. Arquibaldo Carneiro Portela para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Necessária, portanto, sua redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição destes autos à e. 8a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, ou, em havendo eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora